Tribunal: TJDFT
Processo: 0744720-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS (SREI, CENSEC, ERIDF). PENHORA DE VEÍCULO LOCALIZADO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, consistentes em (i) realização de consultas aos sistemas SREI, CENSEC e ERIDF; e, (ii) efetivação da penhora de veículos identificados via RENAJUD, independentemente da localização física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em destaque: (i) definir se o beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à realização, pelo Poder Judiciário, de consultas patrimoniais nos sistemas SREI, CENSEC e ERIDF; (ii) determinar se a penhora de veículos pode ser formalizada por termo nos autos, com base em certidão obtida via RENAJUD, sem exigência de indicação do paradeiro físico do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça abrange todos os atos necessários à efetividade da tutela jurisdicional, incluindo as diligências essenciais à localização de bens do devedor, sem ônus financeiro ao beneficiário, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que, em se tratando de parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, as pesquisas patrimoniais nos sistemas SREI, CENSEC e ERIDF devem ser realizadas por via judicial, não sendo razoável exigir o pagamento de emolumentos.
5. O indeferimento das consultas viola o princípio da cooperação e o dever de efetividade da execução, sobretudo após o insucesso de pesquisas em sistemas tradicionais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. Quanto à penhora de veículos, o art. 845, §1o, do CPC autoriza a formalização da constrição por termo nos autos, bastando a certidão que comprove a titularidade do bem, sendo desnecessária a localização física do automóvel.
7. O entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT é no sentido de que a penhora formalizada via RENAJUD, com manutenção das restrições de circulação e transferência, é suficiente para garantir a efetividade da execução e a prioridade do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à realização, pelo Poder Judiciário, de consultas patrimoniais nos sistemas SREI, CENSEC e ERIDF, sem ônus financeiro.
2. A negativa de tais diligências compromete a efetividade da execução e viola o direito fundamental de acesso à justiça.
3. A penhora de veículo identificada via RENAJUD pode ser formalizada por termo nos autos, bastando a certidão de existência e titularidade, independentemente da localização física do bem.